Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Administradora de plano de saúde. Legitimidade. Responsabilidade solidária. Tutela de urgência deferida. Plano de saúde. Restabelecimento do contrato. Tratamento em curso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde, com fundamento em tratamento em curso. Também foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde.
II. Questão em Discussão
3. A legitimidade passiva da Administradora do Plano de Saúde e a licitude da rescisão contratual, para fins de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
4. A natureza da relação jurídica entre a empresa administradora de Plano de Saúde e a Operadora do Plano de Saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, a alegação de ilegitimidade da Administradora não pode servir de fundamento para o descumprimento da ordem judicial de reativação do plano de saúde.
5. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
-----------------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1082 do STJ.